Tribunal: CARF
Processo: 13855.720097/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S2- C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.720097/2008-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.530 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2021
Recorrente
CICERO JUNQUEIRA FRANCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). LAUDO TÉCNICO. POSSIBILIDADE.
O arbitramento do VTN a partir do SIPT é meio hábil para definir o elemento
central da base de cálculo do ITR. Contudo, o fato de ter previsão em lei não
significa, em absoluto, uma legitimidade incondicional. A mesma lei que o
legitima também prevê o seu regramento. Ou seja, os seus limites.
LAUDO DE AVALIAÇÃO. REQUISITOS ESSENCIAIS.
O Laudo Técnico de Avaliação tem como requisitos essenciais: a identificação
e caracterização do imóvel avaliando, em que se descreve os aspectos
relevantes na formação do valor; a pesquisa realizada, com a identificação das
fontes e descrição dos imóveis da amostra coletada (no mínimo 5 elementos); a
escolha e justificativa do método de avaliação utilizado; e a memória de
cálculo do tratamento dos dados.
A base de todo o processo de avaliação é a amostra, pois é a partir dela que se
irá estimar o valor de mercado. O avaliador deve sempre utilizar dados de
mercado de imóveis com características, tanto quanto possível, semelhantes às
do imóvel avaliando, devendo cada elemento amostral guardar semelhança
com o imóvel objeto de avaliação, no que diz respeito à sua localização, à
destinação e à capacidade de uso das terras.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento. Vencidos os
Conselheiros Márcio Augusto Sekeff Sallem, Francisco Ibiapino Luz, Marcelo Rocha Paura e
Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto o Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.720097/2008-27
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.530 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720097/2008-27

(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão que julgou improcedente a
impugnação e manteve o crédito consignado na Notificação de Lançamento – Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR) – Exercício 2005 - no valor total de R$ 49.670,96, relativo
ao imóvel rural denominado Fazenda Barreiro, com área de 1.358,5 ha., NIRF 0.772.802-6,
localizado no município de Morro Agudo/SP.
O lançamento decorre da glosa parcial da área de benfeitorias declarada e da
alteração do VTN do imóvel, com base no SIPT mantido pela Receita Federal, pelo fato de a
autoridade fiscal ter considerado que o laudo técnico apresentado pelo contribuinte apresentava
inconsistências e não atendia aos requisitos da norma da ABNT para comprovação do valor
declarado.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2005
NULIDADE.
Ausentes as hipóteses do art. 59 do Decreto ri.' 70.235/72 e cumpridos os requisitos
contidos no art. 11 do mesmo Decreto, não prospera a alegação de nulidade do
lançamento.
VALOR DA TERRA NUA.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização, com
base no SIPT, como previsto em Lei, se não existir comprovação efetiva que justifique
reconhecer valor menor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
O contribuinte foi cientificado da decisão em 18/11/2010 (fl. 172) e apresentou
Recurso Voluntário em 24/11/2010 (fls. 174 a 198) sustentando: a) em preliminar, a nulidade do
lançamento por falta de amparo legal para exigência de Laudo conforme a NBR 14.653 da
ABNT e necessidade de revisão do VTN lançado; b) no mérito, a validade do laudo de avaliação
do VTN apresentado.
Os autos vieram para julgamento na Sessão de 06/10/2020, ocasião em que a 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção do CARF, acompanhando o entendimento desta
Relatora, decidiu pela conversão do julgamento em diligência para a Unidade de Origem da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil anexar aos presentes autos a tela do SIPT
utilizado para arbitrar o VTN, informando se a aptidão agrícola do imóvel foi considerada ou não
(Resolução no 2402-000.897 – fls. 211 a 213).
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.530 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720097/2008-27

Em resposta, vieram aos autos as telas de fls. 221 a 223, bem como a informação
da Unidade de Origem (fl. 224) de que a aptidão agrícola foi considerada para o lançamento.
Na sequencia, os autos vieram a julgamento.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Do Valor da Terra Nua – VTN
O recorrente sustenta que o Laudo apresentado para comprovar o Valor da Terra
Nua (VTN) para o ano de 2005 está em conformidade com o estabelecido na NBR 14.653 da
ABNT e que é indevida a exigência de que tenha fundamentação e grau de precisão II, por falta
de amparo legal.
A DRJ manteve o lançamento sob o fundamento de que, mesmo não havendo
norma específica que determine a obrigatoriedade do contribuinte apresentar laudo técnico com
grau de precisão e fundamentação II, esse é o instrumento mais indicado, e o contribuinte não
atendeu a todos os seus requisitos, de modo que o Laudo apresentado não está apto para infirmar
o valor apurado pela Fiscalização do VTN com base no SIPT.
Em relação ao arbitramento do VTN com base no SIPT, saliente-se que o valor
declarado foi considerado subavaliado, por encontrar-se abaixo do valor de mercado, obtido com
base em VTN por hectare, apontado no SIPT.
Constata-se dos artigos 2o e 3o da Portaria SRF no 447/02, que aprova o aludido
sistema, que a RFB não franqueia o acesso ao contribuinte aos dados nele inseridos, o que
impossibilita que ele confira as informações levantadas e os cálculos efetuados.
Nos termos dos arts. 14, § 1o, da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996,
combinado com o art. 12, II, § 1o, da Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, é de se aceitar o
arbitramento pelo SIPT somente quando efetuado com utilização do VTN médio que leve em
consideração também o fator de aptidão agrícola.
Lei 9.393/96
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
Lei no 8.629/93
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.530 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720097/2008-27

Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
II - aptidão agrícola;
(...)
§ 1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.
O SIPT - Sistema de Preços de Terras, como importante instrumento de atuação
do Fisco na fiscalização do ITR, possui bases legais que justificam a sua existência, qual seja o
artigo 14 da Lei n° 9.393/96.
O arbitramento do VTN a partir do SIPT é meio hábil para definir o elemento
central da base de cálculo do ITR. Contudo, o fato de ter previsão em lei não significa que os
valores lá apontados têm presunção absoluta e não podem ser contraditados pelo contribuinte.
Nessa linha, o próprio regramento do Sistema de Preços de Terra - SIPT prevê
que as informações que comporão o sistema considerarão levantamentos realizados pelas
Secretárias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios, e o objetivo desse
direcionamento, é, evidentemente, realizar o princípio da verdade material.
O VTN ser contraditado a partir de laudo técnico que avalie a propriedade rural ou
mesmo outro meio de prova que denuncie de forma clara o valor da propriedade, como a
escritura de compra e venda da propriedade.
Conforme se extrai da decisão recorrida (fls. 208 e 209),
O laudo apresentado pelo contribuinte em atendimento à intimação fiscal foi rejeitado
pela autoridade lançadora, que apontou deficiências nele encontradas quanto a não
observar determinações contida em norma da ABNT e à coleta de valores utilizados
como paradigmas. O VTN médio apurado com base nas DITRs processadas do mesmo
município e Exercício, anteriormente citado, corrobora a conclusão da autoridade fiscal
de que os valores considerados como paradigmas no laudo técnico não refletem a
realidade de mercado dos imóveis. O contribuinte não apresentou outro laudo para
suprir as deficiências citadas na autuação. Para configurar um laudo com
fundamentação e grau de precisão II, como requerido pela autoridade fiscal, a NBR
14.653 da ABNT exige levantamento de elementos amostrais com comprovação da
situação de cada imóvel tomado como paradigma, tratamento estatístico, apresentação
de fórmulas e dos parâmetros utilizados pelo profissional e outros itens necessários para
configurar o rigor científico que se exige de trabalhos dessa natureza. Os dados de
mercado coletados devem, ainda, se referir a imóveis localizados no município do
imóvel avaliando, contemporâneos à data do fato gerador do ITR.
O Laudo Técnico de Avaliação tem como requisitos essenciais: a identificação e
caracterização do imóvel avaliando, em que se descreve os aspectos relevantes na formação do
valor; a pesquisa realizada, com a identificação das fontes e descrição dos imóveis da amostra
coletada (no mínimo 5 elementos); a escolha e justificativa do método de avaliação utilizado; e a
memória de cálculo do tratamento dos dados.
A base de todo o processo de avaliação é a amostra, pois é a partir dela que se irá
estimar o valor de mercado. O avaliador deve sempre utilizar dados de mercado de imóveis com
características, tanto quanto possível, semelhantes às do imóvel avaliando, devendo cada
elemento amostral guardar semelhança com o imóvel objeto de avaliação, no que diz respeito à
sua localização, à destinação e à capacidade de uso das terras.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.530 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720097/2008-27

O Laudo Técnico de Avaliação (fls. 53 a 120), assinado pelo Engenheiro
Agrônomo Paulo Daetwyler, CREA 0600523810, com ART registrada no CREA sob o no
92221220080133982 (fls. 62 e 63), contem a identificação e caracterização do imóvel, a
descrição de aspectos relevantes na formação do valor; a pesquisa realizada, a metodologia
adotada para avaliação. Quanto ao Grau de Fundamentação e Precisão registra a seguinte tabela
(fl. 76):

E quanto ao valor da terra nua, traz o valor de R$ 5.415,89, assim especificados
(fls. 76 a 77):
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.530 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720097/2008-27

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.530 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720097/2008-27

E quanto à Avaliação utilizada, esclarece que o laudo foi elaborado em
conformidade com a NBR 14653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II.
Confira-se (fls. 78 e 79):

Em seguida, o Laudo traz como Anexo 1 – a Planilha de Cálculo do Valor Médio
da Terra Nua (fls. 80 e 81) e junta os registros cartorários de diversos imóveis (fls. 84 a 120).
Diante do exposto, entendo que assiste razão ao recorrente devendo ser acatado o
VTN declarado no Laudo de Avaliação, emitido por profissional habilitado, acompanhado de
ART, devidamente anotada no CREA, contendo os elementos de pesquisa identificados, a
metodologia utilizada, demonstrando o valor fundiário do imóvel.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.530 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720097/2008-27

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário nos
termos acima delineados.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Declaração de Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem.
Em que pesem as sempre bem fundamentadas razões de decidir da Conselheira
Relatora, dela divirjo.
Na Notificação de Lançamentos, e-fls. 2 a 7, a autoridade lançadora justifica por
que desclassificou o Laudo de Avaliação apresentado pelo recorrente por não haver apresentado
grau de fundamentação e precisão II.
A pesquisa de elementos comparativos apresentados não assegura a qualidade da
amostra, conforme seção 7.4, 7.7 e 11.1 letra “h” da NBR 14.653-3 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas ABNT, conforme as informações apresentadas a
seguir (AMOSTRA - MATRÍCULA - INFORMAÇÃO FISCAL):
...
As amostras de 1 a 10 correspondem a propriedades muito pequenas, havendo uma
discrepância muito grande entre a área do contribuinte, sendo que não foi utilizado o
fator de dimensão de área. O laudo não demonstra se as amostras são de terras de
campo, de menor valor, ou terras de cultura, de maior valor, e também não descreve o
tipo de uso destas propriedades. As amostras 11 a 13 são de áreas um pouco maior, mas
são todas similares, ou seja, é uma divisão amigável na qual foi utilizado um valor de
transação menor que o valor de pauta mínimo para fins de cobrança de emolumentos.
Na amostra 1 o contribuinte utilizou o valor do imóvel, de menor valor, e não o valor do
imóvel com quitação do título. Nas amostras 2 e 3 utilizou um valor muito inferior ao
mínimo para cobrança de emolumentos, além de que, são similares, ou seja, mesmos
compradores e vendedores. A amostra 4 em relação ao 5 e 9 e 10 em relação ao 8
também são similares, ou seja, mesmos vendedores, além de que o contribuinte utilizou
o valor venal nas amostras 4 e 5, porque o valor informada da venda é muito baixo e
esta discrepância inviabilizaria o uso destas amostras, pois o VTN/ha estaria fora do
limite de variação de preço permitido.
O laudo também não comprova a especificação atingida, com relação ao grau de
precisão, conforme seções 9.3 e 11.1 letras “i” e “1” da NBR 14.653-3. O
contribuinte selecionou amostras que não refletem o real valor de sua propriedade,
utilizando valores sem um padrão definido, ora o valor venal ora o valor da
transação.
De acordo com o laudo apresentado o Valor da Terra Nua da Fazenda Barreiro é de
R$5.415,89/ha. Tal valor incorreu em subavaliação, considerando que 89,1% da área
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.530 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720097/2008-27

aproveitável do imóvel destina-se ao cultivo de cana-de-açúcar e tendo em vista a
grande demanda de terras para plantio de cana, tal valor de terra nua é incompatível com
a realidade do mercado de terras na região do imóvel. Para confirmar tal
incompatibilidade, basta consultar publicações oficiais de pesquisa de Valor de Terra
Nua (VTN), como as realizadas e publicadas pelo Instituto de Economia Agrícola
(IEA), na qual o valor médio para terra de cultura de segunda em municípios da região
de Morro Agudo no ano de 2005 é de R$13.452,71/ha.
Do exposto, não consideramos as amostras selecionadas, desclassificamos o
presente laudo e conforme art. 14 da Lei 9.393/96 em havendo subavaliação procedeu-
se à determinação e ao lançamento de oficio do imposto, considerando as informações
sobre preços de terras constantes do Sistema de Preços de Terra (SIPT), instituído pela
Portaria SRF N° 447, de 28 de março de 2002, o qual está alimentado com os valores de
terras e demais dados recebidos das Secretarias de Agriculturas das Unidades
Federadas.
Portanto, considerando que o laudo de avaliação apresentado não seguiu as exigências,
contidas no Termo de Intimação Fiscal n° 08123/00006/2008, não há como utiliza-lo
para comprovação do Valor da Terra Nua declarado no Documento de Informação e
Apuração do ITR Diat/2005. Desta forma, o Valor da Terra Nua foi arbitrado com base
no menor valor médio de aptidão agrícola do município do imóvel, constante nas
informações do SIPT, no valor de VTN/ha R$11.914,60, conforme tela do SIPT abaixo:
(Grifei)
Na peça impugnatória, e-fls. 129 a 146, o contribuinte sedimenta seu
inconformismo não nas razões que fundamentaram o lançamento, estas apenas circunda, mas na
pretensa inexigibilidade de um Laudo de Avaliação com grau de fundamentação e precisão I:
Importante ressaltar que para comprovação de valores de imóveis rurais para fins
tributários, a prescrição legal exige grau I de fundamentação. No item 10.12 as paginas
19, da Norma ABNT NBR 14.653-3, avaliação de bens Parte 3 imóveis rurais, assim
preconiza: item 10.12 - Laudo técnico de constatação - A elaboração de laudos técnicos
de constatação, para fins cadastrais e tributários, deve atender as prescrições desta
Norma e ser enquadrada, no mínimo, no grau I de fundamentação.
...
B) Assim, assegura o auditor, os elementos comparativos não asseguram a qualidade da
m s , c nf m s çã 7 4 7 7 11 1 “h” d NBR 14 653-3 da ABNT.
Mas o que diz o item 7.4 da Norma?
b.1) item da norma 7.4.1 = planejamento da pesquisa = a amostra deve ser
representativa de dados de mercado de imóveis com características, tanto quanto
possível semelhantes ao avaliando.
O que fez o avaliador?
Realizou pesquisa de mercado junto ao cartório de imóvel o esta assentado o registro do
imóvel avaliando e em outro cartório pertencente a mesma região de influencia do
imóvel avaliando.
b.2) identificação das variáveis do modelo
variável dependente = preço praticado nas transações realizadas e registradas em
cartório.
variável independente = foi utilizado a capacidade de uso dos solos, localização,
distancia, melhoramentos públicos.
b.3) levantamentos de dados = foram utilizados dados de mercado real, ou seja,
transações registradas em cartório de registro de imóveis em data, contemporâneas à
data de referencia da avaliação.
Mas o que diz o item 7.7 da Norma?
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.530 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720097/2008-27

b.4) Tratamento de dados = os dados foram tratados por fatores; são confiáveis pois são
informações oficiais de cartórios de registros de imóveis, entidade de fé pública,
amparada legalmente, onde são assentados os registros dos imóveis rurais em todo o
país; com 13 informações pesquisadas e utilizadas, superior as 5 informações exigidas
na norma; todas as informações são do mesmo município do imóvel, desta forma,
semelhantes ao imóvel objeto da avaliação no que diz respeito a sua localização,
destinação e capacidade de uso das terras.
Numero de dados utilizados = a norma solicita 05 dados de mercado efetivamente
utilizados do rol apresentado. DADOS UTILIZADOS = 13.
Mas o que diz o item 11.1 letra “i” e “l” da Norma?
b 5) L “ ” = m m d c cu f z d s á z d n p g n 17 d
laudo de avaliação.
L “ ” = sp c f c çã d v çã , c m g u d fund m n çã p c sã = d s
foram realizadas sendo que a especificação da avaliação constam nas paginas de 02 a 05
e o grau de fundamentação e precisão estão na pagina 11 e 12.
...
Também, a exigência da prova do valor da terra nua conforme norma NBR 14.653 da
ABNT, com fundamentação e grau de precisão II não têm previsão legal e pior, é
baseada numa verdade absoluta que não é verdade. No item 10.12 as paginas 19, da
Norma ABNT NBR 14.653-3, avaliação de bens Parte 3 imóveis rurais, assim
preconiza: item 10.12 – Laudo técnico de constatação - A elaboração de laudos técnicos
de constatação, para fins cadastrais e tributários, deve atender as prescrições desta
Norma e ser enquadrada, no mínimo, no grau I de fundamentação.
(Grifo do original)
Apesar dos esforços do contribuinte, para comprovar o valor da terra nua
declarado ele deverá apresentar laudo de avaliação do valor da terra nua do imóvel emitido por
engenheiro agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT com grau de fundamentação e precisão II, com
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART registrada no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia – CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e
planilhas de cálculo preferivelmente pelo método comparativo de mercado. Alternativamente, o
contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas (exatorias) ou
Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de avaliação e
as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos
devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2005, a preço de mercado.
Além disso, o contribuinte não enfrenta, frontalmente, os motivos por que o
Laudo de Avaliação fora desclassificado. Apenas realiza ilações, que não se confundiriam com a
impugnação expressa desse ponto. Veja como a autoridade julgadora de primeira instância
decidiu:
O laudo apresentado pelo contribuinte em atendimento à intimação fiscal foi rejeitado
pela autoridade lançadora, que apontou deficiências nele encontradas quanto a não
observar determinações contida em norma da ABNT e à coleta de valores utilizados
como paradigmas. O VTN médio apurado com base nas DITRs processadas do mesmo
município e Exercício, anteriormente citado, corrobora a conclusão da autoridade fiscal
de que os valores considerados como paradigmas no laudo técnico não refletem a
realidade de mercado dos imóveis. O contribuinte não apresentou outro laudo para
suprir as deficiências citadas na autuação. Para configurar um laudo com
fundamentação e grau de precisão II, como requerido pela autoridade fiscal, a NBR
14.653 da ABNT exige levantamento de elementos amostrais, com comprovação da
situação de cada imóvel tomado como paradigma, tratamento estatístico, apresentação
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.530 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720097/2008-27

de fórmulas e dos parâmetros utilizados pelo profissional e outros itens necessários para
configurar o rigor científico que se exige de trabalhos dessa natureza. Os dados de
mercado coletados devem, ainda, se referir a imóveis localizados no município do
imóvel avaliando, contemporâneos à data do fato gerador do ITR.
No recurso voluntário, o contribuinte apenas reiterou as razões já deduzidas na
impugnação.
Com efeito, ao não impugnar as razões que levaram à desclassificação do Laudo
de Avaliação apresentado sem que houvesse a apresentação de Laudo substitutivo que suprisse
as deficiências apontadas ou a argumentação contrária a estes pontos, não vejo existirem dúvidas
de que o procedimento da autoridade lançadora, que arbitrou o valor da terra nua pelo SIPT, está
adequado e é o que melhor reflete esse valor para fins de cálculo do ITR.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital